Tribunal: STF
Processo: ARE 1522521
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Processual Civil. Apelação em face de Sentença que Extinguiu o Processo com Resolução do Mérito. Discussão sobre Reenquadramento e Prescrição. Alegação do Autor no sentido de que " Com a concessão da anistia, a administração pública vincula-se ao dever de reenquadrar o anistiado exclusivamente, no cargo ou emprego anteriormente ocupado ou, quando for o caso, naquele resultante da respectiva transformação, nos termos do art. 2º da lei 8.878/94. Portanto, desde da data da reintegração do Recorrente nasceu a obrigação da Recorrida de reenaquadrar-lhe corretamente em função com a que exercia antes de ser anistiado, tal obrigação renova-se a cada dia que a União não cumpre o dispositivo legal, independente de interpelação judicial, com base no princípio da legalidade na administração pública.". A hipótese dos autos não se trata de anistia decorrente de perseguição política durante o regime militar em que é reconhecida a imprescritibilidade. No presente caso, tem-se a perda do vínculo empregatício em razão de extinção de Empresa Pública no ano de 1990. Além disso, não se trata de uma obrigação de trato sucessivo, pois o ato de reenquadramento é um ato administrativo instantâneo, não se renovando a cada novo período de tempo. Nesse sentido, a Sentença consignou que: " O pedido indenizatório, a seu turno, embora tenha certa menção de que se protraia no tempo, é subsidiário à situação de ilegalidade afirmada pelo autor, devendo seguir a sorte do pedido principal.". Desprovimento da Apelação .



    I - Trata-se de Apelação em face de Sentença que Extinguiu o Processo com Resolução de Mérito, em face da Prescrição.



    II - O Autor interpôs Apelação alegando, em síntese: "Com a concessão da anistia, a administração pública vincula-se ao dever de reenquadrar o anistiado exclusivamente, no cargo ou emprego anteriormente ocupado ou, quando for o caso, naquele resultante da respectiva transformação, nos termos do art. 2º da lei 8.878/94. Portanto, desde da data da reintegração do Recorrente nasceu a obrigação da Recorrida de reenaquadrar-lhe corretamente em função com a que exercia antes de ser anistiado, tal obrigação renova-se a cada dia que a União não cumpre o dispositivo legal, independente de interpelação judicial, com base no princípio da legalidade na administração pública. Ressalta-se, que o Recorrente encontra-se em um verdadeiro processo kafikaniano, há mais de 18 anos aguardando o seu reenquadramento , sendo assim, não há do que se falar em prescrição, da obrigação de fazer Estatal vinculada à Lei da anistia, devendo a União reenquadrar o anistiado enquanto perdurar a condição de irregularidade funcional no seu quadro de servidores.".



    III - O Autor pretende o Reenquadramento após sua demissão do emprego de Moço de Convés da PORTOBRÁS em razão da extinção da Empresa Pública em 1990. Contudo, verifica-se que quedou-se inerte entre a data da pretensão, que surgiu no ato de readmissão ao serviço público no ano de 2000 - e a presente demanda, proposta em 2013. Sendo possível observar a configuração de Prescrição do Fundo de Direito.



    IV - A hipótese dos autos não se trata de anistia decorrente de perseguição política durante o regime militar em que é reconhecida a imprescritibilidade. No presente caso, tem-se a perda do vínculo empregatício em razão de extinção de Empresa Pública no ano de 1990. Além disso, não se trata de uma obrigação de trato sucessivo, pois o ato de reenquadramento é um ato administrativo instantâneo, não se renovando a cada novo período de tempo. Nesse sentido, a Sentença consignou que: " O pedido indenizatório, a seu turno, embora tenha certa menção de que se protraia no tempo, é subsidiário à situação de ilegalidade afirmada pelo autor, devendo seguir a sorte do pedido principal.".



    V - Por fim, destaca-se da Sentença os seguintes fundamentos, com os quais compartilho: " No caso em tela , verifico que de fato houve um equívoco na sentença ao considerar como data da propositura desta demanda o dia 13/09/2017, quando, de fato, o ajuizamento ocorreu em 11/11/2013 perante a 4ª Vara Federal de Brasília (fl.08). Em relação à alegada propositura de demanda em 2004, processo de nº 2004.82.4005-0, conforme fl. 54, observo que a sentença terminativa foi proferida em 28/08/2009, ou seja, mais de quatro anos antes do ajuizamento desta ação, ocorrido em 11/11/2013, ou seja, mesmo que se considere o ajuizamento daquela demanda como marco interruptivo, o prazo da prescrição recomeçou a correr pela metade após o último ato do processo de nº 2004.82.4005-0, tendo a partir de então ultrapassado a metade (dois anos e meio) do prazo quinquenal até a nova demanda judicial. Dessa forma, mesmo considerando os vícios existentes na decisão embargada, verifico que não são hábeis a afastar a prescrição do fundo do direito, tal como acolhida na sentença embargada, já que o direito que alega ter surgiu em 2000, conforme Portaria nº 160, de 02/06/2000, publicada em 06/06/2000. Assim, acolho os presentes embargos, para esclarecer os pontos acima destacados, porém, mantendo a extinção com resolução do mérito, em razão do acolhimento da prescrição de fundo do direito.".



    VI - Desprovimento da Apelação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º do ADCT e 5º, caput e incisos X, XXXV, LV e XLI; e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente